Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-28.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-28.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLY DA SILVA BARBOSA - CPF: 051.926.621-84 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORIA

Recurso Inominado:

1000866-28.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional LTDA

Recorrido(s):

Danielly da Silva Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇAS APÓS TÉRMINO DO CURSO. ADITIVO CONTRATUAL ASSINADO. MENSALIDADES DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrada a origem das cobranças realizadas pela instituição de ensino, não há que falar em cobranças indevidas, inexistindo falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral, bem como dano material a ser restituído à consumidora.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO: I – RATIFICAR a liminar; II – JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); III – JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 3.195,94 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), nos termos do CDC, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ); e IV – DECLARAR a nulidade dos débitos R$ 1.597,97 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS; R$ 1.597,97 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e R$ 3.837,66 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

A autora alega em síntese que iniciou o curso de farmácia em 2017 e a conclusão ocorreu em 2021. Aduz que não foi beneficiaria de bolsa do governo federal e que efetuou o pagamento de todas as mensalidades do curso. Após ter concluído o curso de farmácia no ano de 2021, a ré efetuou a cobrança no valor de R$ 1.597,97, denominada como “
matrícula tardia 2022”,
tendo sido realizado o pagamento do boleto, contudo, no mês de fevereiro de 2022 a ré encaminhou novo boleto para pagamento com o valor de R$ 3.387,66, no qual consta como serviços prestados pela instituição de ensino “cobrança de bolsa não aprovada” referente ao ano de 2021.

Desta forma, afirma que as cobranças realizadas pela instituição de ensino são ilegais, visto que já houve a conclusão do curso pela autora, não havendo que falar em qualquer débito em aberto, conforme se pode observar nos comprovantes de pagamentos das mensalidades juntados na inicial.

Em contrapartida a instituição de ensino sustenta que as cobranças estão sendo efetuadas de acordo com o pactuado entre as partes, consoante se denota no Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, colacionados em sua defesa. Assim, pleiteia pela reforma da sentença, pois a autora se encontra inadimplente em razão dos serviços prestados pela ré.

Pois bem. Em que pese às alegações da Reclamante de que os valores cobrados posterior a conclusão do seu curso são indevidos, de acordo com os documentos juntados nos autos, observo que se tratam de cobranças conforme contrato pactuado entre as partes.

Nota-se que no contrato juntado pela autora em sua inicial, consta que no ano de 2017, assinou um Aditivo ao seu contrato que alterou as datas de vencimento das mensalidades dos meses de janeiro a março no referido ano, para o vencimento da conclusão do curso, conforme abaixo demonstrado:

Além do aditivo do ano de 2017, constato que em 2019, também foi realizado outro Aditivo ao contrato, mas desta vez a assinatura ocorreu de maneira eletrônica, conforme abaixo colacionado:

No primeiro semestre do ano de 2021, ao ser realizado a sua matrícula, foi esclarecido quanto aos valores com a aplicação do desconto por meio de bolsa institucional, qual também se encontra assinado eletronicamente:

Deste modo, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada, tendo em vista que a autora possuía ciência de todos os descontos fornecidos e a forma de pagamento destes após o término do curso.

Desta forma, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, a parte beneficiada do direito deve trazer aos autos o mínimo de prova possível para possibilitar a apreciação do pedido pelo juiz.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como revogo a liminar concedida pelo “juízo a quo.”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023